Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-98.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-98.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): GABRIELA MASCARENHAS FIUZA EMBARGADO/APELADO: CRISTIANO FERNANDO MACEDO LOPES Advogado(s): REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. VEÍCULO ROUBADO NÃO RECUPERADO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E BAIXA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA E À EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível da própria seguradora e manteve sentença que a condenou a promover a transferência de titularidade e a baixa de veículo objeto de roubo não recuperado, bem como a arcar com os débitos incidentes após o sinistro. A embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade legal e administrativa de transferência ou baixa do veículo sem a sua localização e vistoria física, bem como quanto à existência de gravame de alienação fiduciária, cuja liberação dependeria de ato de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada impossibilidade administrativa de transferência e baixa de veículo roubado e não recuperado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de gravame de alienação fiduciária que impediria o cumprimento da obrigação imposta à seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de impossibilidade administrativa de transferência ou baixa do veículo, concluindo que a seguradora não comprovou a existência de negativa formal do DETRAN/BA que demonstrasse a inviabilidade do procedimento. 5. Compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu ao limitar-se a alegações genéricas de inviabilidade administrativa. 6. O acórdão também enfrentou a questão relativa à responsabilidade da seguradora após o pagamento da indenização securitária, reconhecendo a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, que transfere à seguradora os direitos e obrigações inerentes ao bem segurado. 7. A sub-rogação implica a assunção das responsabilidades correlatas à titularidade do veículo, cabendo à seguradora adotar as providências necessárias para evitar a continuidade de débitos e encargos em nome do consumidor. 8. As alegações relativas ao gravame de alienação fiduciária representam tentativa de rediscussão do mérito da decisão, não configurando omissão, obscuridade ou contradição. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. A alegação genérica de impossibilidade administrativa não afasta a condenação quando a parte não comprova negativa formal do órgão competente, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O pagamento da indenização securitária opera a sub-rogação legal da seguradora, que passa a assumir os direitos e deveres inerentes ao bem segurado. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões suscitadas em embargos de declaração consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000572-98.2022.8.05.0237, em que é embargante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e embargado CRISTIANO FERNANDO MACEDO LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.